Tribunal: TJSP
Processo: 0013754-92.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO V. ACÓRDÃO EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL, NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO EXPRESSA DA DEFESA – ACOLHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0013754-92.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
LEANDRO NAVES DA SILVA AZENARI, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
para anular o v. acórdão de fls. 638/655, devendo o processo ser novamente pautado
para julgamento em sessão presencial ou telepresencial, com intimação da defesa.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013754-92.2013.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0013754-92.2013.8.26.0506/50000
Embargante: Leandro Naves da Silva Azenari
Embargado: 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24.727
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
ANULAÇÃO DO V. ACÓRDÃO EM DECORRÊNCIA DA
REALIZAÇÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL,
NÃO
OBSTANTE A OPOSIÇÃO EXPRESSA DA DEFESA

ACOLHIMENTO

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Leandro Naves da Silva Azenari em face do v. acórdão de fls. 638/655, no
qual foram rejeitadas as preliminares e se negou provimento ao
recurso da defesa do embargante.
Alega, na petição de fls. 01/11, que o v. acórdão
padece de nulidade porque proferido em de julgamento virtual,
mesmo havendo oposição expressa da defesa, formulada a fl. 609, com
o que teria sido suprimido o direito à sustentação oral. Alega, ainda,
que o v. acórdão é omissão quanto à apreciação de teses defensivas,
notadamente a consideração do art. 6o da Lei Complementar no 105/01
e a ausência de prova da efetiva ocorrência do delito.
Visa, ainda, prequestionar a matéria para acesso aos
tribunais superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013754-92.2013.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Trata a espécie de embargos de declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal, no qual está
disposto que: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo
de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez
presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, acolho-os.
Assiste razão à defesa ao postular a nulidade do v.
acórdão, uma vez que houve oposição expressa ao julgamento virtual
(fl. 609) e, não obstante, foi realizado, impossibilitando, dessa maneira,
o exercício do direito à sustentação oral e, portanto, à ampla defesa.
Não foi observado, assim, o disposto na Resolução
no 549/2011 deste Eg. Tribunal de Justiça:
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados
em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação
declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação. (Redação conferida pela Resolução
n. 772/2017) grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013754-92.2013.8.26.0506/50000 -Voto no
4
A petição de fl. 609, ademais, foi protocolada um
dia após a publicação da distribuição dos autos (fl. 12 deste apenso),
ou seja, dentro do prazo previsto na referida resolução.
Reconhecida a nulidade, fica prejudicado o exame
das demais alegações contidas nos embargos.
Ante o exposto, acolho os embargos, para anular o
v. acórdão de fls. 638/655, devendo o processo ser novamente pautado
para julgamento em sessão presencial ou telepresencial, com
intimação da defesa.
AMARO THOMÉ
Relator